Tribunal: TJSP
Processo: 1014088-41.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014088-41.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada MARINA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 35433 e
2
VOTO No: 35433
Embargos de declaração no: 1014088-41.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco BMG S/A
Embargada: Marina dos Santos
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado a
fls. 01/03 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 174/181,
no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese, a
existência de omissão; que a embargada só possui um contrato com o embargante;
que o respectivo contrato foi juntado; e, que o INSS altera o número do contrato em
seu sistema interno e cria uma nova averbação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão ao embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação à alegação de que foi juntado
o contrato firmado entre as partes e que o INSS altera o número do contrato.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014088-41.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 35433 e
3
“O contrato objeto da lide é o de n. 11389056,
mas o requerido junto aos autos o contrato de n.
4389340. Todavia, não juntou aos autos nenhum
documento comprovando a alteração pelo INSS
do número do contrato firmado entre as partes.
Dessa forma, restou prejudicada a alegação de
que houve legítima contratação, bem como que
houve o devido cumprimento do dever de ampla
informação à autora no momento da contratação,
nos termos do artigo 6o, III, do CDC, de forma a
comprovar
a
ausência
de
vício
de
consentimento.”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator